Tribunal: TJES
Processo: 0008188-42.2008.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-11-27

Ementa:
APELAÇÃO
CÍVEL
Nº
0008188-42.2008.8.08.0021

AP
ELANTE
:
BANCO DO BRASIL S. A.

APELADO
S
:

ARLETE DE SOUZA BRAGA. BAIOCO E BRAGA LTDA. ME., HERKULLS BAIOCO AGUSTINHO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO.
AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO,
DA
PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO
E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO
.
RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Magistrado singular julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC/2015, em razão do abandono da causa pelo autor.

2.
Consta dos autos que
o apelante foi intimado para
dar prosseguimento ao feito
,
mas quedou-se inerte. Logo
, procedeu-se
à sua
intimação pessoal
para o mesmo fim, porém
permaneceu inerte
.

3. Assim, cumpridas as diligências previstas
no Código de Processo Civil
e deixando o autor de se manifestar no feito, não há óbice
para a
extinção do processo.

4.
A conduta do
magistrado
a quo
privilegi
ou
o princípio da cooperação ao intimar, por diversas vezes, o apelante para se manifestar,
mas sem sucesso,

de modo que
não havia outra solução senão a extinção processual
.

5. Embora o
C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil consagre o princípio da primazia do julgamento de mérito, sua aplicação não é suficiente, por si só, para afastar o abandono processual quando presentes os seus pressupostos configuradores, tal como ocorre no presente caso, devendo ser destacado que
a observância a
o princípio constitucional da razoável duração do processo não cabe somente ao
E
stado-
Juiz
, mas também às partes, incumbindo-lhes a promoção das diligências necessárias ao regular trâmite do feito, evitando o prolongamento inadequado do processo e culminando com sua resolução de mérito.

6. Recurso desprovido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
CONHECER

e

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES, de de 2023.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008188-42.2008.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BAIOCO E BRAGA LTDA ME e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO.
AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO,
DA
PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO
E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO
.
RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Magistrado singular julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC/2015, em razão do abandono da causa pelo autor.

2.
Consta dos autos que
o apelante foi intimado para
dar prosseguimento ao feito
,
mas quedou-se inerte. Logo
, procedeu-se
à sua
intimação pessoal
para o mesmo fim, porém
permaneceu inerte
.

3. Assim, cumpridas as diligências previstas
no Código de Processo Civil
e deixando o autor de se manifestar no feito, não há óbice
para a
extinção do processo.

4.
A conduta do
magistrado
a quo
privilegi
ou
o princípio da cooperação ao intimar, por diversas vezes, o apelante para se manifestar,
mas sem sucesso,

de modo que
não havia outra solução senão a extinção processual
.

5. Embora o
C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil consagre o princípio da primazia do julgamento de mérito, sua aplicação não é suficiente, por si só, para afastar o abandono processual quando presentes os seus pressupostos configuradores, tal como ocorre no presente caso, devendo ser destacado que
a observância a
o princípio constitucional da razoável duração do processo não cabe somente ao
E
stado-
Juiz
, mas também às partes, incumbindo-lhes a promoção das diligências necessárias ao regular trâmite do feito, evitando o prolongamento inadequado do processo e culminando com sua resolução de mérito.

6. Recurso desprovido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
CONHECER

e

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES, 21 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CÍVEL
Nº
0008188-42.2008.8.08.0021

AP
ELANTE
:
BANCO DO BRASIL S. A.

APELADO
S
:

ARLETE DE SOUZA BRAGA. BAIOCO E BRAGA LTDA. ME., HERKULLS BAIOCO AGUSTINHO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de
A
pelação
C
ível
interposta p
or

BANCO DO BRASIL S. A.

contra a sentença (
fls.
287
) proferida pel
a
MM
ª
. Ju
í
z
a
de Direito da
2
°

Vara
Cível
e Comercial

de
Guarapari
/ES,
que

extinguiu o processo sem resolução de mérito sob fundamento no art. 485, I
II
, do CPC,

ante
a inércia
autoral
por mais de 30 dias
, em
Ação
de
Execução
movida em
face d
e

ARLETE DE SOUZA BRAGA, BAIOCO E BRAGA LTDA. ME., HERKULLS BAIOCO AGUSTINHO
.

Em suas razões
(fls.
292/
306
),

o
apela
nte
sustenta, em suma,
a impossibilidade de extinção do processo nos moldes ocorridos, visto que a
ausência de
citação dos requeridos não enseja a extinção do
feito
por
falta
dos pressupostos de validade do processo, tampouco pela inércia, pois não houve prévia intimação
para
lhe
dar andamento.

Sustenta que por se tratar de execução, as únicas hipóteses de extinção são aquelas do art. 924, do CPC,
de modo que a ausência de manifestação do exequente importaria em arquivamento provisório.

Por fim,
pugna pel
a
a
plicação dos princípios da cooperação e primazia da resolução de mérito.
Ainda, requer o prequestionamento das matérias impugnadas neste recursos de apelação.

Pois bem. De início, verifico que a presente ação
se
iniciou como Ação de Busca e Apreensão, porém foi convertida em Ação de Execução por meio de despacho às fls. 244/245.

As ações de execução, ao contrário do alegado pelo apelante, são passíveis de extinção por meio do art. 485 do Código de Processo Civil, quando preenchid
a alguma das hipóteses
dos seus incisos.

Nestes termos, é o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO ANÔMALA. ABANDONO. PRÉVIA INTIMAÇÃO DO ADVOGADO E DA PARTE. REQUISITOS DO ART. 485, § 1º CUMPRIDOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias.
2. Permanecendo inerte o
Exequente
/Apelante as intimações através do Diário Oficial e por Carta Registrada, para promover as diligências necessárias à citação do executado, inclusive com a advertência de extinção do processo por abandono, satisfeitos estão os requisitos para prolação de sentença, na forma do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.
3. O aviso de recebimento para intimação pessoal do autor deve ser enviado para o endereço constante da exordial, podendo ser recebido por terceiro. 4. Recurso desprovido. Sentença mantida.
(TJES, Apelação Cível Nº 0001525-20.2014.8.08.0069, Relator Robson
Luiz
Albanez, 4ª C
â
mara Cível,
DJe
.
11/09/23).

Prosseguindo, e
m que pese a argumentação expedida pelo causídico do banco apelante de que
a ausência de
citação dos requeridos não enseja a extinção do processo por ausência dos pressupostos de validade do processo,
à luz
do art. 485, IV, do CPC
,
verifico que
não houve a extinção do processo por este motivo,
o que passo a explicar pormenorizadamente neste instante.

Infere-se da sentença apelada
(
fls.
287
)
que o

Magistrado singular

julgou extinto
o processo,
sem resolução de mérito,
nos termos do art. 485, III, do CPC,
diante o
abandono da causa pelo autor.

Compulsando os autos, verifico q
ue
o
banco
apelante foi intimado para
dar prosseguimento
ao feito
,
conforme
certidão de fl. 280.
D
ecorrido o prazo
,
sem resposta,
procedeu-se a
sua
intimação pessoal para impulsionar o feito no prazo de 5 dias, em cumprimento
ao disposto n
o art. 485, § 1° do CPC, como se vê da certidão,
da
carta de intimação
e do aviso de recebimento juntados às fls. 281 e 284/
285.

P
ortanto,
cumpridas
as diligências em conformidade com os mandamentos do Código de Processo Civil, não há óbice
para a
extinção do processo.

No tocante a aplicação dos princípios processuais da cooperação e da primazia do julgamento de mérito, não assiste
razão
ao apelante
.

Isto porque
o magistrado
a quo
privilegiou o princípio da cooperação ao intimar, por diversas vezes, o apelante para se manifestar,
tendo ele deixado
de praticar atos que pudessem
consagrar
o princípio da cooperação,
de modo que
não havia outra solução senão a extinção processual.

Ademais, embora o código de processo civil consagre o princípio da primazia do julgamento de mérito, sua aplicação não é suficiente, por si só, para afastar o abandono processual quando presentes os seus pressupostos configuradores, tal como ocorre no presente caso, devendo ser destacado que
a observância a
o princípio constitucional da razoável duração do processo não cabe somente ao
E
stado-
Juiz
, mas também às partes, incumbindo-lhes a promoção das diligências necessárias ao regular trâmite do feito, evitando o prolongamento inadequado do processo e culminando com sua resolução de mérito.

Por derradeiro, d
estaco que
os pontos suscitados pel
o apelante
passam a ser considerados prequestionados, mesmo que
a apelação interposta nesta
instância estadual tenham sido
improvida
, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso mas, no mérito,
NEGO-LHE
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 21/11/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.